Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. NARRATIVA DA VÍTIMA CONFUSA E NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DÚVIDA RELEVANTE QUANTO AOS FATOS DELITIVOS IMPUTADOS AO RÉU. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora seja de extrema relevância na apuração de delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não justifica a condenação do réu quando se apresenta confusa, vale dizer, imprecisa a respeito dos fatos declinados na denúncia e quando não vem amparada por outros elementos de prova coligidos aos autos.
2. Havendo dúvida relevante sobre a ocorrência da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, viável a aplicação do princípio in dubio pro reo com a consequente absolvição do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.